Tribunal: TJDFT
Processo: 0012783-91.2010.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0012783-91.2010.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: MARCO ANTONIO SILVA DA CAMARA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCO ANTONIO SILVA DA CAMARA em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para o condenar pela prática da conduta prevista no artigo 302, §1o, IV, do Código de Trânsito (crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor circunstanciado pelo fato de o agente estar no exercício de sua profissão, dirigindo transporte de passageiros), por 2 (duas) vezes, em concurso formal, tendo a pena corporal sido fixada em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto, tendo ela sido substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a serem individualizadas pelo Juízo da VEPEMA, e com a duração correspondente a que teria a pena corporal. Ademais, a habilitação do Apelante para dirigir veículo automotor foi suspensa pelo prazo de 1 (um) ano e foi fixado valor indenizatório moral mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais). Sentenciado o processo (ID 41543507, págs. 1/9), houve intimação do Ministério Público (ID 41543714), tendo a Defesa interposto recurso de Apelação (ID 41543717, págs. 1⁄2). Nele, pediu a absolvição do Apelante pela ocorrência de fatos alheios a vontade do Apelante e por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu o afastamento da condenação em danos morais, ou a diminuição do valor da condenação. Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 42393537, págs. 1/10). Em Parecer, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do recurso, em razão de intempestividade. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 42914535, págs. 1/7). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, a Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento do recurso de apelação em razão de intempestividade. Com razão a Procuradoria de Justiça. De fato, o artigo 593, do Código de Processo Penal, prevê o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do recurso de Apelação em face das sentenças definitivas de condenação, iniciando o quinquídio legal da intimação das partes, a partir das regras contidas no artigo 392, do Código de Processo Penal. Eis o teor dos referidos artigos: Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior; II - das decisões do Tribunal do Júri, quando: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. (...); Art. 392. A intimação da sentença será feita: I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso; II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança; III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça; IV - mediante edital, nos casos do no II, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça; V - mediante edital, nos casos do no III, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça; VI - mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça. §1 - O prazo do edital será de 90 dias, se tiver sido imposta pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, e de 60 dias, nos outros casos. §2 - O prazo para apelação correrá após o término do fixado no edital, salvo se, no curso deste, for feita a intimação por qualquer das outras formas estabelecidas neste artigo. Como se verifica, em se tratando de sentença condenatória definitiva proferida por juiz singular, deve ser interposto recurso de apelação no prazo de 5 (cinco) dias, passando-se a contar esse prazo da intimação pessoal do réu ou da intimação do defensor constituído, no caso de o réu estar solto, nos termos do artigo 392, II, do Código de Processo Penal. No caso dos autos, verifico que o réu estava solto, conforme: termo de Audiência de ID 41543347, pág. 1, na qual consta que ele não compareceu ao ato por residir em outro Estado da Federação; certidão do Poder Judiciário do Estado da Bahia, que confirmou a intimação pessoal dele no referido Estado (ID 41543483, pág. 4), tendo ele comparecido em audiência telepresencial (ID 41543493, pág. 1); e sentença, que não procedeu a detração penal, em razão de ele ter respondido o processo solto (ID 41543507, pág. 8). No tocante a data de intimação, verifico que o artigo 4o, §4o, da Lei no 11.419/06 (Lei sobre a informatização do processo judicial) prevê que “os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Seguindo essa linha de raciocínio, a sentença foi proferida em 29/09/2022, tendo ela sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 03/10/2022 e publicada no primeiro dia útil seguinte, conforme consta da certidão de ID 41543711, pág. 1. Ressalto que a publicação em órgão de imprensa oficial é suficiente para o advogado se dar por intimado, conforme entendimento jurisprudencial. Confira-se: HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONDENADO QUE SE ENCONTRA SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, II, DO CPP. INTIMAÇÃO DO PATRONO CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 1. Consoante o disposto no art. 392, II, do CPP, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído, através da publicação no órgão de imprensa oficial, acerca da sentença condenatória. Precedentes. (G.N.). 2. A inércia recursal do advogado constituído não caracteriza, por si só, vício ensejador do reconhecimento de nulidade processual, pois vige entre nós o princípio da voluntariedade recursal (art. 574 do Código de Processo Penal) - (AgRg no HC n. 717.898/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/3/2022); de modo que a manifestação da parte externando seu desejo de recorrer às instâncias superiores não tem o condão de desqualificar o trânsito em julgado já operado, muito menos promover a reabertura de prazo recursal. 3. Ordem denegada. (HC n. 748.704/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 29/8/2022.) RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FACULTATIVIDADE. PACIENTE QUE NÃO MAIS RESIDIA NO ÚLTIMO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS. OBRIGAÇÃO DE INFORMAR ENDEREÇO ATUALIZADO. DEFESA QUE CONCORRE PARA A NULIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO INTERPOSTO. REGULAR INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. "Nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, a intimação acerca da sentença ou acórdão condenatórios, em se tratando de réu solto, será feita ao advogado constituído através da publicação no órgão de imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal" (AgRg no AREsp 1668133/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 29/6/2020). (G.N.) 2. "A ausência de interposição do recurso de apelação pelo advogado anteriormente constituído não enseja o reconhecimento de nulidade. Deve-se observar que, diante do caráter de voluntariedade do recurso, sua não interposição não implica ausência de defesa" (AgRg no RHC 111.241/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/6/2019). 3. Recurso em habeas corpus desprovido. (RHC n. 153.032/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022.) Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de descumprimento de medida protetiva em contexto de violência doméstica. Nos termos do art. 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, a intimação pessoal é obrigatória em se tratando de réu preso, ao passo que o réu solto pode ser intimado na pessoa do advogado. Sentença condenatória publicada no Diário de Justiça eletrônico. Ausência de pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais fossem feitas especificamente em nome de advogado indicado. Publicação realizada em nome de apenas um dos patronos. Ausência de prejuízo. Nulidade não caracterizada. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada. (G.N.). (Acórdão 1389058, 07345065720218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, tendo a sentença sido disponibilizada em 03/10/2022 e, consequentemente, publicada em 04/10/2022 e tendo o prazo recursal início após o primeiro dia útil seguinte à publicação – 05/10/2022- verifica-se que o prazo recursal de 5 (cinco) dias acabaria em 10/10/2022 (segunda), eis que o termo final, 09/09/2022, acabaria no domingo. No entanto, somente no dia 21/11/2022 que o termo de apelação foi apresentado pelo advogado constituído (ID 41543717, págs. 1 / 2), intempestivamente portanto. Sobre esse ponto, importante ressaltar que o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do recurso é fatal, diferentemente do prazo de 8 (oito) dias para oferecimento das razões, uma vez que a sua extemporaniedade não impede o conhecimento do recurso. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168, § 1o, INCISO iii, DO CÓDIGO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ALVARÁ JUDICIAL. RETIRADA E LEVANTAMENTO PELO ADVOGADO. APROPRIAÇÃO DO NUMERÁRIO. ABSOLVIÇÃO. ILÍCITO CIVIL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1.Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do delito previsto no artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal. O prazo de cinco dias para a interposição do recurso de apelação é peremptório. A apresentação extemporânea das razões de recurso, por sua vez, não impede o conhecimento da apelação. Preliminar de intempestividade rejeitada. (...); 5.Apelação conhecida e desprovida. Sentença condenatória mantida. (Acórdão 1419091, 07368499120198070001, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação interposto pela Defesa, por manifesta intempestividade, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT, c/c art. 593, I, do Código de Processo Penal. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023 15:47:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator